Tribunal: TJES
Processo: 5010289-21.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010289-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCIELLY MARIA CORDEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010289-21.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: FRANCIELLY MARIA CORDEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a parte autora, em síntese, que alugou seu imóvel, contudo, o inquilino deixou várias contas de energia em aberto ao final da locação. Relata que, ao procurar a demandada, foi informada de que os atrasos se referiam aos meses de 11/2020, 05/2021, 03/2021, 02/2022, 01/2022, 11/2021, 10/2020, 04/2021, 07/2021, 12/2021, 02/2021, 06/2021, 03/2022, 09/2021, 01/2021, 08/2021, 12/2020, 10/2022 (juros), 10/2022 (cobranças externas), 04/2022 (multas) totalizando o valor de R$ 3.614.84 (três mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). À vista disso, relata ter firmado, junto à suplicada, termo de confissão de dívida – TCD 8000868993, parcelando a dívida em doze vezes e recebendo, na ocasião, os boletos para que pudesse realizar o pagamento. Todavia, afirma ter notado a existência de uma cobrança desconhecida em sua conta de energia e, ao procurar a demandada, deparou-se com novo contrato de acordo em seu nome sobre os mesmos débitos, mediante termo de confissão de dívida – TCD 8950359898, em 8 parcelas de 283,86 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), totalizando o valor de R$2.270,90 (dois mil duzentos e setenta reais e noventa centavos). Outrossim, requer seja a suplicada condenada à restituição, em dobro, do valor pago indevidamente, assim como seja condenada ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré na restituição em dobro do dano material em R$ 2.366,08 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e oito centavos) e no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão posta em discussão consiste em determinar se a requerida faz jus à restituição dos valores pagos indevidamente e se as circunstâncias dos autos configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral:
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Com efeito, instrução processual logrou em demonstrar o pagamento em duplicidade do valor de R$2.270,90 (dois mil duzentos e setenta reais e noventa centavos), tanto que o sistema interno da ré (ID. 10279028 – fls.4) acusa o referido pagamento indevido. Sendo assim, consectário lógico que a restituição dos valores é medida que se impõe, sendo esta de forma dobrada, haja vista o preenchimento dos requisitos elencados no art. 42, parágrafo único, do CDC, quais sejam: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

6.
Outrossim, a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, este se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)